Tribunal: TCU
Processo: 016.790/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8747/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.790/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Regina Braga Ollivier (XXX.391.638-XX); Edna Oliveira Campos (XXX.404.027-XX); Elisomar Braga (XXX.628.557-XX); Fernanda Natalia Nery Leite (XXX.125.137-XX); Lucicleide da Costa Gonsaga (XXX.593.474-XX); Maria das Gracas Santos (XXX.626.987-XX); Marisa de Fatima Santos (XXX.129.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.